Tribunal: TJSP
Processo: 2152436-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que revogou a justiça gratuita e remeteu às vias ordinárias a discussão a respeito da propriedade de bens em nome de terceiros. Inconformismo. Cabimento parcial. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do Código de

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que revogou a justiça gratuita e remeteu às vias ordinárias a discussão a respeito da propriedade de bens em nome de terceiros. Inconformismo. Cabimento parcial. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual 11.608/03. As matérias relacionadas à propriedade de bens em nome de terceiros devem ser dirimidas pelas vias ordinárias. Questões de alta indagação e que depende da produção de outras provas. Art. 612, do Código de Processo Civil. Agravo parcialmente provido.